Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729222-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA POTIRA DE SOUZA RAMOS ALCANTARA AGRAVADO: CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora